Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-53.2021.8.11.0102
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000679-53.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame.

1. Ação regressiva de ressarcimento movida pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra a concessionária ENERGISA, buscando a restituição do valor pago a segurado por danos materiais causados por suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Alegação de oscilação na rede elétrica causadora dos danos.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da concessionária ENERGISA pelos danos, tendo em vista a aplicação da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, e a alegação de excludentes de responsabilidade (caso fortuito e força maior) pela ocorrência de descargas atmosféricas.

III. Razões de decidir.

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica se fundamenta no art. 37, § 6º, da CF/1988, mas pode ser afastada por excludentes de responsabilidade, como caso fortuito e força maior, desde que demonstradas por laudos técnicos.

4. Laudo técnico indica que os danos ao equipamento foram causados por descargas atmosféricas, fator alheio à conduta da concessionária, rompendo o nexo causal entre o dano e o serviço de fornecimento de energia.
5. A jurisprudência do STJ e desta corte reconhece que a sobrecarga da rede por fenômenos naturais configura fortuito externo, eximindo a concessionária de responsabilidade civil quando comprovada a ocorrência de força maior.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação provido, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de ressarcimento, em razão da ausência de nexo causal.

Tese de julgamento: "Não há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos materiais em equipamentos causados por descargas atmosféricas, configurando caso fortuito e rompendo o nexo causal entre a prestação de serviço e o dano."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 689.516/RS; TJ-MT, Apelação Cível 1013482-86.2023.8.11.0041; TJ-MT, Apelação Cível 1038962-03.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vera/MT, que, nos autos da
ação regressiva
ajuizada por BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou procedente os pedidos deduzidos na exordial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 61.426,80, a título de indenização por danos materiais supostamente causados em equipamentos eletrônicos de segurados da recorrida em virtude de falhas no fornecimento de energia elétrica.

Nas razões recursais, a recorrente alega, em sede preliminar, o cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, a apelante aduz que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, uma vez que a demanda envolve imputação de conduta omissiva, cuja responsabilidade é subjetiva, inexistindo prova de culpa, assim como nexo de causalidade.

Nas contrarrazões, o BRADESCO AUTO/RE arguiu, em preliminar, a ausência de dialeticidade, alegando que a apelante se limitou a reproduzir os mesmos termos utilizados na contestação. Acerca do mérito, defendeu a comprovação do nexo de causalidade e, portanto, a manutenção da sentença recorrida (Id. 235745185).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

Por tratar de direito disponível em litígio, desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a ENERGISA arguiu preliminar de cerceamento, alegando que o julgamento antecipado da lide violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial, tida pelo requerido como essencial para apurar a ocorrência do nexo causal.

Todavia, não obstante a força argumentativa,
não vislumbro
, na espécie, a propalada violação.

Vê-se dos autos que a concessionária de energia, ao especificar as provas, defendeu a necessidade da prova pericial nos equipamentos danificados.

Contudo, tratando-se de ação regressiva pautada, unicamente, no ressarcimento de dano material, esta depende, em sua maioria, de
prova documental que demonstre

satisfatoriamente o prejuízo suportado, além do nexo de causalidade
que enseja o dever de indenizar, elementos que, ao se analisar os autos de origem, foram estão suficientemente presentes nos autos, não se mostrando substancial a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia.

No mais, segundo entendimento já sedimentado no c. STJ,
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”.
(AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos requeridos.

No caso em exame, ao verificar o Magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide, de forma que o indeferimento da prova pericial, por si só, não configura o cerceamento de defesa quando desnecessária a sua produção diante do arcabouço probatório já coligido aos autos.

A propósito:

“[...] 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o magistrado, como destinatário final da prova,
deve avaliar sua suficiência, necessidade e relevância
, de modo que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da realização de perícia judicial
reputada desnecessária em face do acervo probatório
. Precedentes: AgInt no AREsp 689516/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 20/09/2018. [...]” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 900323 SP 2016/0093811-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (g.n).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O banco apelado alega violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a ENERGISA se limitou a reproduzir os termos já ventilados na sua peça de defesa, não impugnando efetivamente os fundamentos da sentença objurgada.

Entretanto, sem razão o apelado.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nessa intelecção, nas razões recursais, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, ao passo que a repetição de argumentos já lançados na contestação não enseja ofensa à dialeticidade recursal, não havendo que se falar em violação do princípio.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste Eg. Sodalício:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (g.n).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (g.n).

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de
ação regressiva
ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a ENERGISA MATO GROSSO, objetivando o ressarcimento dos prejuízos experimentados por omissão da concessionária no dever de manutenção e conservação da sua rede de energia elétrica. Na exordial, aduziu que a falha na prestação de serviços causou prejuízos a um de seus segurados, resultado no pagamento de indenização securitária, prevista na Apólice de Seguro nº 846-000247-0021, no valor de R$ 61.426,80.

Em sua defesa, a concessionária destacou que apenas teve conhecimento do sinistro com a citação da ação regressiva. Além disso, alegou a ausência de nexo causal, vez que o laudo juntado pela Seguradora indicou que os defeitos derivaram de descargas elétricas por queda de raio.

Concluída a instrução processual, o juízo de primeira instância julgou procedente a demanda. É a sentença, no essencial:

“[...] Feito apto a julgamento antecipado, forte no art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a prova documental produzida mostra-se capaz de firmar a convicção deste juízo. Além disso, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4º). Deve se ter em mente que o segurador que paga a indenização, subroga-se no direito respectivo contra o autor do sinistro, podendo reaver, destarte, o que desembolsou, consoante disciplina o art. 786 do CC e Verbete da Súmula 188 do c. STF. Na esfera probatória, visualiza-se a distribuição do ônus de comprovação dos fatos alegados, objetivando o convencimento do magistrado, por prevalecer o princípio do livre convencimento motivado. Com espeque no brocardo nemo iudex ex officio, o arcabouço processual elencou no art.373 as principais regras de produção de provas, valendo-se de critérios objetivos, tendo por fim último o evolver dos autos. [...]
In casu, o arcabouço probatório converge no sentido de que o dano originou-se de
"descargas atmosféricas"
(SIC)
.
O nexo causal
, por sua vez,
é inconteste, haja vista que segundo Relatório Final coligido à inicial
, a perda total dos equipamentos do segurado
decorreu da descarga elétrica.

A prova do dano,
a seu turno, lastreia-se pelo comprovante de pagamento junto à inicial,
segundo o qual, a autora desembolsou R$ 61.426,80 para a resolução da celeuma
. Por outro lado,
não há causa excludente de responsabilidade estatal (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro)
, principalmente considerando inexistência de qualquer mínimo lastro probatório capaz de guinar a convicção deste juízo quanto à possível conduta irregular a ser imputada ao segurado ou a terceiros que pudesse afastar a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.
Conclui-se, portanto, todos os requisitos da responsabilidade civil ficaram configurados
. Desse modo, tendo a seguradora comprovado o pagamento ao segurado dos prejuízos ocorridos, por força de contrato de seguro, cabe-lhe, na condição de sub-rogada, reaver o valor global despendido, cuja soma perfaz o quantum de R$ 61.426,80, corrigidos monetariamente, com base no INPC, desde o ajuizamento desta ação, mais juros de mora de 1%, a contar da citação. Ante o exposto,
ACOLHO o pedido inicial para condenar a ré à restituição de
R$ 61.426,80 à autora
, corrigidos monetariamente, com base no INPC, desde o ajuizamento desta ação, mais juros moratórios de 1%, ao mês, a partir da citação. Por ficção jurídica, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I). Custas e honorários, estes últimos, em 10% sobre o valor atualizado da causa, pela ré (CPC, art. 85, § 2º). ”.

Contra a sentença supra, insurge-se a ENERGISA MATO GROSSO, aduzindo que
não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, uma vez que a demanda envolve imputação de conduta omissiva. Além disso, aduz a ausência de nexo de causalidade, diante da excludente de responsabilidade.

Pois bem.

Sem maiores delongas, data vênia ao posicionamento adotado pelo d. Magistrado singular, o apelo da concessionária merece provimento.

Como é cediço, as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica submetem-se ao prescrito no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, portanto,
respondem
objetivamente pelos danos causados a particulares
, independentemente de culpa ou dolo, bastando para tanto a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do poder público e o dano suportado.

Cuida-se da consabida teoria da responsabilidade objetiva administrativa, de forma que, comprovadas as falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade
.

Nesse ponto, observo que o Laudo Técnico acostado à inicial (Id. 227388225), elaborado pelo Engenheiro Elétrico Aluízio Marques Coriolano, CREA/SP nº 5062137181, consignou que no dia do sinistro ocorreram fortes chuvas na região, com a ocorrência descargas elétricas, ao passo que o defeito no aparelho do segurado por causado por “variação ou oscilação da rede elétrica externa”.

Logo, o laudo acostado pela seguradora demonstra que a sobrecarga ocorrida na rede da concessionária ocorreu por fatores externos à sua responsabilidade, sendo reiteradamente apontado no laudo técnico a ocorrência de fortes chuvas no dia do sinistro, o que resulta na inevitável quebra do nexo causal entre a ação/omissão e o dano ocorrido, diante na notícia de caso fortuito ou de força maior, que ilide a responsabilidade objetiva da concessionária.

Aliás, sobre a temática, esta c. Turma Julgadora já se posicionou em outras oportunidades. Cite-se:

“(...) Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva
, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal,
isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade
, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
Constatado nos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), revela-se inviável o pleito indenizatório
, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.” (N.U 1025478-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ENERGIA ELÉTRICA
– CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DO CABO –
MAU TEMPO – FORTUITO EXTERNO
– ZONA RURAL – COMUNIDADE DE QUILOMBO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO COMPROVADA – RELIGAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL – RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),

que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior
. Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte apelante da ocorrência do abalo moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. [...] (N.U 1034250-24.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – ALEGADAS OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDOS SUBSCRITOS POR PROFISSIONAIS SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA –
OCORRÊNCIA DE EVENTO DE FORÇA MAIOR
– DESCARGA ATMOSFÉRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DA ENERGISA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DA MAPFRE SEGUROS – SENTENÇA REFORMADA.
1.

Inobstante aplicável a teoria da responsabilidade objetiva administrativa, o laudo técnico que subsidiou a indenização constou que o dano sofrido derivou de descarga atmosférica (força maior), ou seja, eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis.
2. Assim,
inadequada a responsabilização da concessionária por defeitos em aparelhos eletrônicos que, sequer, poderia evitar, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade entre o dano material e a prestação de serviços, decaindo o dever de indenizar.
3. Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária. 4. Os laudos expõem informações superficiais sobre a suposta causa dos problemas ocorridos com os equipamentos e apena um está subscrito por profissional com qualificação técnica a indicar verossimilhança da origem dos danos, o qual demonstrou ter sido causado por evento de força maior.

(N.U 1038962-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024)

Assim, à luz dos argumentos expendidos pelo apelante, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pelo particular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
reformando a sentença recorrida, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial da ação regressiva intentada, por ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo a verba honorária no patamar arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024